Tribunal: TJES
Processo: 0001012-71.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Homicídio Qualificado; Ameaça; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001012-71.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: K. D. S. A.
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001012-71.2022.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: K. D. S. A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO
S
INFRACIONA
IS
ANÁLOGO
S
AO
S
CRIME
S

PREVISTO
S
NO
ART. 121,
§2º, I
I
E IV
;
ART. 121,
§2º, I
I
E IV,

C/C ART. 14, II,
E ART. 147, TODOS

DO
CP
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

NÃO CABIMENTO.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 112 E 122 DO ECRIAD.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A
autoria e a materialidade da prática do
s
ato
s
infraciona
is

rest
aram
devidamente comprovad
as, não havendo que se falar na
improcedência da representação
por insuficiência probatória
.
2.

In casu
, não há como acolher o pedido
de
alteração d
a medida
de internação

aplicada
, a teor do que dispõe
m
o
s
artigo
s
1
1
2
e 122
,
do ECRIAD
,
restando a sua imposição plenamente justificada e fundamentada pel
o
magistrad
o
sentenciante,
tendo considerado a
s circunstâncias
do caso concreto,

ressaltando ainda a
gravidade d
as condutas
praticad
as
mediante violência
e o fato de que
o menor é contumaz em práticas delitivas
.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001012-71.2022.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: K. D. S. A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo menor
K
.
D.
S
.
A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude de
Marataízes
, que o condenou pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 121, §2º,
II e IV; 121, incisos II e IV, na forma do artigo 14, II, c/c art. 29, e art. 147, todos do Código Pena
l
,
fixando-lhe uma medida socioeducativa de internação.

Consta d
a inclusa representação criminal

que
no dia 11 de setembro de 2022, na Rua Pedro Custódio, Bairro Belo Horizonte,
localizada
e
m
Marataízes,
o
representado
e
seu irmão Erick dos Santos Alves, de forma livre e consciente e em unidade de desígnios, desferiram golpes de enxadão na cabeça da vítima Altair José da Silva,
causando-lhe
a morte, além de tentar ceifar a vida d
e
Saulo de Souza Carvalho.

Rela
ta ainda a inicial, que o menor
ameaçou, por meio de palavras, a vítima Sabrina de Paula Gornes Carvalho, esposa de Saulo, dizendo:
"Vou subir na sua casa para te matar, você é a próxima"
.

Em suas razões de recurso a douta defesa pugna pela absolvição do menor. Subsidiariamente requer a aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida.

Inicialmente, impende registrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90, tem como escopo dar cumprimento e proteção integral aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, assim assegurados na Constituição Federal.

Sustenta a referida legislação que por serem inimputáveis, a criança e/ou o adolescente não cometem crimes ou contravenções, incorrendo somente em ato infracional, caso adotem conduta de tipicidade objetivamente
idêntica
a
de
um modelo penal.

O cotejo entre o comportamento do menor e aquele descrito como crime atua apenas como critério para identificar os fatos passíveis de relevância infracional, dentro do contexto do Estatuto Menorista, aplicando-se ao menor infrator medidas de cunho educativo e protetivo, sem critérios rígidos de duração, já que são vinculadas à sua finalidade essencial, que é assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos menoristas.

Por entender necessárias tais considerações, passo a apreciação do mérito recursal.

A materialidade resta inconteste, haja vista
o Boletim Unificado, o Laudo de Exame Cadavérico
e

os

D
iagramas.

No que se refere

à
autoria, tenho que esta é indubitável
haja vista o
s
depoimento
s constantes
dos autos,

colhidos na espera judicial, os quais apontam o recorrente como um dos envolvidos no
s
crime
s
na inicial
.
O depoimento da
vítima sobrevivente, devidamente transcrito no parecer ministerial
descreve a dinâmica dos fatos
.

Destarte
,
conforme a muito bem fundamentada sentença monocrática,
as provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do
s
ato
s
infraciona
is
atribuído
s
ao recorrente, não podendo prosperar a pretendida absolvição.

Quanto à medida s
ocioeducativa, sabe-se que o artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, indica as medidas que deverão ser aplicadas aos adolescentes, sendo tal enumeração taxativa, explicitando tal dispositivo legal os parâmetros que devem ser levados em conta para efeito da determinação da necessária medida a ser aplicada ao menor em cada caso concreto, sendo certo, ainda, que as mesmas buscam a ressocialização do adolescente infrator, com vistas a sua própria recuperação.

Além disso, o mesmo dispositivo legal, no seu §1º, estabeleceu explicitamente quais seriam, então, os parâmetros a serem seguidos para tal desiderato: a) a capacidade do infrator em cumpri-la, b) as circunstâncias que rodearam a prática infracional, e c) a gravidade da infração.

Salienta-se, também, que a medida socioeducativa aplicada ao ora apelante (internação) - e que constitui medida privativa de liberdade - só pode ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; por reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou, ainda, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, conforme prevê o artigo 122, do ECRIAD.

Ademais, r
esta assegurado ao adolescente infrator, por meio da Constituição Federal, assim como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o devido processo legal, devendo somente ser aplicada a medida de internação nas hipóteses acima referidas, por ser a mesma privativa de liberdade, e se não houver medida menos gravosa indicada pela lei especial, em atendimento aos elevados objetivos de sua reeducação, ressocialização, e em respeito à sua dignidade como pessoa humana em desenvolvimento.

No caso vertente, trata-se de crime
s
de homicídio, tanto na forma consumada, quanto na forma tentada, bem como de crime de ameaça.

O
magistrad
o

corretamente
aplicou
a medida de

internação
,
em razão das circunstâncias do
s
ato
s
infraciona
is
,
levando em conta

“
a capacidade de suportá-la, as circunstâncias, a gravidade das infrações, a capacidade de reiteração em ilicitude e a falta de condições de seus pais e responsáveis legais para recebê-lo e contê-lo e dos efeitos socioeducacionais dos demais atos infracionais da mesma natureza”
.

Diante disso
,
considera-se
plenamente justificada
pelo juiz “a quo”,
em obediência aos já citados dispositivos legais do ECRIAD, sendo recomendável tal medida socioeducativa, para a ressocialização d
o
representad
o
,

ressaltando
a gravidade da
s
infraç
ões
,
cometida
s
com violência
e o fato de que
o menor é contumaz em práticas delitivas,
dentre outros fatores destacados na sentença monocrática
.

Pelo exposto

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença ora combatida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)